Tribunal: STF
Processo: ARE 1343434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 24, p. 71):
    “EMENTA: CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A PRONÚNCIA DO APELADO, SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APELADO QUE, DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL, EFETUA DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO-LHE AS LESÕES QUE POR SUA NATUREZA, SEDE E EXTENSÃO FORAM CAUSA EFICIENTE DE SUA MORTE - MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A NARRATIVA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - LAUDOS TÉCNICOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO ATESTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UM DECISUM DE PRONÚNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve violação ao princípio do in dubio pro societate, bem como da competência do Tribunal do Júri, “ haja vista que para o juízo de pronúncia basta se perquirir acerca de fundada suspeita e não um juízo de certeza, de forma que mesmo que haja dúvida razoável, que permita tanto a absolvição quanto a condenação, o destino natural do feito deve ser o Tribunal do Júri. No entanto, isso não foi observado pelo Tribunal de origem” (eDOC 25, p. 33). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF e por conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 25, p. 70-82).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a inexistência de indícios suficientes a legitimarem a pronúncia do ora recorrido, de modo que a sentença de impronúncia foi mantida. 
    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 24, p. 84):
    “Assim, diante do conjunto probatório trazido aos autos, tenho como escorreita a decisão de impronúncia, sendo certo que, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal, em havendo prova nova, enquanto não ocorrida a extinção da punibilidade, poder-se-á ofertar nova denúncia em face do ora Apelado.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente